Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707709-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA NOIMAN MOURAO E MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EMBARGANTE/EXECUTADA. CORRESPONDÊNCIA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. O proveito econômico obtido pela parte embargante/executada, em sede de embargos à execução, corresponde ao excesso de execução reconhecido na impugnação, ou, em outras palavras, à diferença entre o montante total cobrado pela parte exequente e a quantia efetivamente devida. 2. Havendo proveito econômico aferível, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC. 3. O § 8o do artigo 85, do CPC, é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito baixo. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o, aduzindo que nos casos em que o proveito econômico for irrisório, deve-se lançar mão do arbitramento da sucumbência por juízo de equidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; c) artigo 1.026, §2o, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração, ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §8o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária, fixado pelas instâncias de origem, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no REsp n. 2.079.252/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 126, § 2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030